Tribunal: TJDFT
Processo: 0714938-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714938-89.2020.8.07.0000 RECORRENTE: NILZA ALVES DOS SANTOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. VÍCIOS. NÃO APONTADOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que os Embargos de Declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão, ou erro material. 2. Em que pese o texto legal não mencionar expressamente a possibilidade de oposição do recurso para sanar erro de fato, no caso dos autos os embargantes sequer indicaram quais os vícios entendem que o acórdão embargado possui, o que justificaria o conhecimento do recurso e seu julgamento. 3. Tendo os embargantes limitando-se a reiterar os argumentos apresentados no agravo de instrumento, alegando a ocorrência de erro de fato, sem indicarem quais vícios maculam o acórdão impugnado, correta a decisão que não conheceu dos Embargos de Declaração. 4. No que concerne ao prequestionamento, o que se exige é ter sido a matéria que permitiria a apresentação dos recursos extraordinário e especial lembrada, ventilada pelas partes, não sendo exigida a manifestação explícita do órgão julgador sobre o tema. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 322, §1o, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão combatido não observou a orientação do STJ firmada em recurso especial repetitivo, quanto aos parâmetros de juros e de correção monetária aplicáveis ao caso concreto. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360 (id 24973595, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 322, §1o, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a matéria disciplinada pelos referidos dispositivos de lei não foram objeto de apreciação pelo acórdão recorrido, que se limitou a assentar pelo descabimento dos embargos de declaração opostos pelos recorrentes contra decisão monocrática, que não conheceu anterior recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Assim, “o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp 1898454/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 17/12/2020. Determino, conforme pleiteado pelos recorrentes, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012